Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725201-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI STEFFENON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Comprove o agravado o cumprimento da decisão judicial que deferiu a liminar ID 37948973, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação pessoal. Intime-se o agravado, inclusive pessoalmente, conforme determinado na Súmula 410 do STJ. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de setembro de 2022